Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-14.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000734-14.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC.

Pelo princípio da actio nata, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, razão pela qual no caso vertente é facilmente perceptível que o dies a quo do prazo prescricional se deu a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, restando evidente a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000734-14.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
João Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Alves de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Votorantim S.A., reconheceu a prescrição das pretensões formuladas na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, alegando que a ciência do dano só ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS em fevereiro de 2020, sendo este o termo inicial do prazo prescricional face a aplicação da teoria da
actio nata
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70408466), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000734-14.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
João Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o João Alves de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim S.A., aduzindo ser titular do benefício previdenciário n. 1341936608 e que ao verificar o extrato do referido benefício em fevereiro de 2020, constatou a existência de descontos mensais no importe de R$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos) oriundo de um contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira ré, sendo o primeiro desconto realizado em 07.07.2009 e o último em 25.05.2011, todavia, por ser pessoa idosa e analfabeta, não se lembra de ter aderido ao aludido pacto, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou defesa (id. 70408450), invocando prejudicial de mérito afeta a prescrição e, na matéria de fundo, defende a legalidade das cláusulas contratuais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição das pretensões formuladas na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 70408460).

Irresignado, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que a ciência do dano não ocorreu no início de 2011 conforme fundamento da sentença, mas sim, em fevereiro de 2020, com a emissão do extrato pelo INSS, sendo este o termo inicial do prazo prescricional face a aplicação da teoria da
actio nata
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente pelo fato de ser pessoa idosa e analfabeta. Requer a reforma do
decisum
objurgado.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

In casu
, por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do c. STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

(...)

3.
Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 1673611/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020 – negritei e grifei)

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o
dies a quo
da prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, teve início em 25.05.2011, data do último desconto realizado na conta o recorrente, ou se passou a correr a partir de fevereiro de 2020, data em que supostamente teve ciência do referido dano.

Ora, no que concerne à perda da pretensão pelo decurso do tempo, Pontes de Miranda, citado por Carlos Roberto Gonçalves aduz "
a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação.
" (Direito Civil Esquematizado, Ed. Saraiva, 2011, pág. 391)

Vale observar que o instituto da prescrição encontra-se intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:

“O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.”
(op cit., pág. 391).

Neste contexto, são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição:

“a) a existência de um direito exercitável; b)
a violação desse direito (actio nata)
;
c) a ciência da violação do direito
; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo...”.
(Código Civil Comentado de coordenação do min. Cezar Peluso, ed. Manole, 2011, pág. 144 - negritei)

O segundo e terceiro elementos citados são cruciais para o deslinde do feito, ou seja, pelo princípio da
actio nata
, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, viabilizando a aplicação do art. 27, do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Logo, o prazo de cinco anos começa a ser contado quando a parte tem violado o seu direito, momento em que nasce a pretensão contra o autor da conduta danosa.

Deste modo, é simples verificar em casos como o presente, a implementação ou não do prazo prescricional, pois, uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato gerador do dano e a data do ingresso da ação de reparação, operou-se a prescrição.

Assim, o marco inicial do prazo de cinco anos reside na data em que foi praticado o ato ilícito, ou seja, no momento em que houve o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

No caso em voga, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o primeiro desconto em seu benefício previdenciário ocorreu em 07.07.2009 e o último em 25.05.2011 (id. 70407492), sendo de clareza solar que o
dies a quo
do prazo prescricional se deu nesta data, findando em 25.05.2016, já se considerando aqui, diga-se de passagem, o fato da obrigação ser de trato sucessivo, bem como a aplicação da teoria da
actio nata
.

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, é facilmente perceptível, repiso, que o apelante teve ciência da violação do seu direito a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, que ocorreu em 25.05.2011, não havendo que se falar em ciência do fato somente em fevereiro de 2020 por ser pessoa idosa e analfabeta, até porque se trata do recebimento de benefício previdenciário, o qual se tem acesso mês a mês, por se tratar do montante que garante a sobrevivência da parte, não sendo crível admitir que ficou sem consultar o referido extrato por 05 (cinco) anos.

De tal arte, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 25.05.2011 e sendo a ação em análise proposta somente em 06.03.2020, salta aos olhos a ultrapassagem do lapso prescricional descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, reafirmo ser evidente que os argumentos postos no apelo e os documentos que acompanharam a inicial (id. 70407492), não possuem o condão de afastar a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação dos descontos efetuados e também do pleito indenizatório.

Nesta trilha, o MM. Juiz andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Nessa toada, como o primeiro desconto ocorreu em 7 de julho de 2009 e o último em 25 de maio de 2011 (Id: 29967390), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 6 de março de 2020, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição
.”
(id. 70408460 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021